Tribunal: STF
Processo: ACO 391
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia de Pesca do Espírito Santo (Copesa) propôs ação contra a firma individual “Manoel R. Rodrigues”, atualmente denominada Estaleiro Vareta Ltda., buscando ser imitida na posse de área ocupada pela parte ré.  



    Segundo narra, a área em disputa foi incorporada ao seu patrimônio por intermédio da Lei Estadual n. 2.316, de 19 de dezembro de 1967, cuja formalização ocorreu por meio de escritura pública.  



    Informa que a incorporação ocorreu como forma de elevar seu capital social, a fim de que o Estado do Espírito Santo mantivesse sua posição de acionista majoritário, a teor do art. 2º da Lei Estadual n. 2.287, de 5 de abril de 1967.  



    Afirma que a parte ré se recusa a desocupar o terreno, sob a alegação de o Estado do Espírito Santo ter-lhe autorizado, anterior e verbalmente, a ocupação do espaço.  



    O Estaleiro Vareta Ltda. formalizou exceção de incompetência da Justiça Estadual, por se tratar, a área em disputa, de terreno de marinha, a revelar o interesse da União na demanda, atraindo a competência da Justiça Federal (eDoc 6, p. 7-8). A parte autora apresentou impugnação (eDoc 8, p. 3-4), refutada pela ré (eDoc 8, p. 17-20). Em 23 de maio de 1972, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES acolheu o pleito, remetendo o processo à Justiça Federal (eDoc 8, p. 22-23).  



    A União apresentou oposição (eDoc. 8, p. 42-43). Afirma ser titular da área por se tratar de terreno de marinha. Esclarece que a antiga foreira (“The Leopoldina Railway CO. LTD.”, sucedida pela “Estrada de Ferro Leopoldina”) caiu em comisso, gerando a caducidade do contrato de enfiteuse, razão pela qual encontra-se na plenitude dos direitos sobre a propriedade desde 1952. Pede a exclusão das pretensões das partes, bem como a restituição da posse da área. Juntou manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional (eDoc 8, p. 45-48).  



    Citado para integrar o processo, o Estado do Espírito Santo impugnou os pedidos feitos pelo Estaleiro Vareta Ltda., bem como pela União (eDoc 10, p. 9-12). Narra ter o ente central lhe transferido os direitos e a posse sobre a área em questão. Defende ser a pena de comisso aplicável apenas judicialmente, o que não ocorreu no caso, de modo que não há falar em caducidade. Pede sua admissão no processo como interveniente e a remessa dos autos à Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual.  



    O Estaleiro Vareta Ltda. contestou conjuntamente a inicial e a oposição (eDoc 11, fls. 7-12). Alega tratar-se de terreno de marinha a área em disputa, razão pela qual não poderia ter sido alienada pelo ente subnacional. Diz exercer posse mansa e pacífica sobre o espaço desde 1959, reconhecida pelo Serviço de Patrimônio da União, bem como pela Capitania dos Portos do Espírito Santo. Defende a nulidade da transferência do terreno não somente por ser bem pertencente ao ente central, mas também pela ausência de manifestação do órgão responsável, conforme exigido pelo art. 102 do Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946. Argui que a antiga foreira (“The Leopoldina Railway CO. LTD.”, sucedida pela “Estrada de Ferro Leopoldina”) caiu em comisso no ano de 1952, gerando a caducidade do contrato de enfiteuse. Refuta a oposição, arguindo a inaplicabilidade do art. 115 do Código de Processo Civil (CPC) vigente à época.  



    A Copesa contestou a oposição (eDoc 11, fls. 28-30). Afirma, assim como o Estado Capixaba, ser a pena de comisso aplicável apenas judicialmente (o que não teria ocorrido no caso concreto) e ser competente a Justiça Estadual para analisar o caso.  



    O Juízo Federal do Espírito Santo julgou procedente o pedido, determinando a imissão da parte autora na posse do terreno (eDoc 15, fls. 15-30).  



    O Estaleiro Vareta Ltda. e o ente central opuseram embargos infringentes (eDoc 17, fls. 3-14; e fls. 17-18), os quais foram rejeitados (eDoc 17, fls. 28-33).  



    A parte ré apresentou petição aduzindo ser do Supremo a competência para analisar o caso (eDoc 17, fls. 37-39). O Juízo Federal do Espírito Santo deixou de analisar o pedido sob a alegação de exaurimento da função judiciária (eDoc 17, fl. 40).  



    O Estaleiro Vareta Ltda. impetrou mandado de segurança perante o Tribunal Federal de Recursos (eDoc 17, fls. 68-78), que reconheceu, em 20 de março de 1985, a competência do Supremo para o julgamento da ação de imissão de posse, declarando nulos os atos decisórios proferidos (eDoc 19, fls. 46-65).  



    O Ministério Público Federal preconizou a incompetência do STF (eDoc 24).  



    Em 2 de outubro de 1996, o Plenário desta Corte declarou como sua a competência para conhecer da ação e da oposição (eDoc 29).  



    A Procuradoria-Geral da República defendeu ser caso de procedência do pedido, em parecer assim ementado (eDoc 34):  



    EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMISSÃO NA POSSE. PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA O DIREITO DA AUTORA A VER DECRETADA A SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL SOB LITÍGIO. PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Sendo farta a prova dos autos no sentido do direito da autora de ver reconhecido o seu domínio pleno, há que ser decretada a sua imissão na posse do bem objeto da lide. 



    2. Pela procedência da presente ação.  



    Em 17 de maio de 2018, o então Relator, ministro Celso de Mello, considerando ter havido incorporação da Copesa pelo Estado do Espírito Santo, noticiada na petição/STF n. 27.055/2015 (eDoc 47), reconheceu a sucessão processual (eDoc 50).  



    O Estaleiro Vareta Ltda., por meio da petição/STF n. 50.148/2021 (eDoc 55), requer o fim do processo por ausência de interesse processual, na medida em que a parte autora, extinta, já não mais poderá ser imitida na posse. Argui, ainda, que o objeto da ação é a posse sobre a área, razão pela qual as discussões travadas entre a União e o Estado do Espírito Santo sobre a propriedade do terreno devem ocorrer em ação própria. Por fim, argumenta não haver nos autos comprovação acerca da incorporação do passivo da Copesa pelo ente subnacional. Juntou certidão de situação cadastral do imóvel emitida pela Secretaria de Patrimônio da União e pugnou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.  



    Em 7 de novembro de 2023, determinei a intimação da União e do Estado do Espírito Santo para que se manifestassem sobre o alegado e acerca do interesse no prosseguimento do julgamento da presente ação, dado o considerável tempo de tramitação (eDoc 60, ID. 1daa154e).  



    O ente central requereu que sua intimação ocorresse após manifestação do Estado do Espírito Santo (eDoc 63, ID. ff1bed2b), sob o argumento de que o seu interesse no prosseguimento da demanda depende do que vier a ser dito pelo ente federado.  



    O Estado do Espírito Santo informou ter interesse no prosseguimento da ação e reiterou o pedido de procedência da demanda (eDoc 67, ID. 4fb31e15).  



    A União apresentou manifestação (eDoc 78, ID. b1bb8dfe). Afirma que a área em discussão está classificada como acrescidos de marinha, “cuja propriedade da União está lastreada em escritura pública, resultante da encampação da empresa inglesa ‘The Leopoldina Railway Company Ltda’”. Esclarece que, por meio da Lei n. 1.288/1950, promoveu a encampação da rede ferroviária, retomando o domínio útil da área. Narra ter o Estado do Espírito Santo, através do Decreto n. 176/1949, declarado como de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno, apesar das manifestações contrárias da Superintendência do Patrimônio da União. Ressalta ter sido lavrada, em 9 de janeiro de 1952, escritura pública de desapropriação, sendo a União representada irregularmente pelo chefe do Departamento do Patrimônio Imobiliário. Diz que a desapropriação realizada pelo ente subnacional somente poderia ter ocorrido antes da encampação da área realizada por si e, ainda assim, se limitada ao domínio útil do imóvel, pois era vedada a alienação de domínio pleno de terreno caracterizado como terreno de marinha. Argumenta que o bem nunca chegou a pertencer ao Estado do Espírito Santo, revelando-se desprovida de fundamento a imissão de posse buscada. Frisa não ter interesse em reaver, no momento, a posse do imóvel, atualmente exercida pela parte ré, arguindo, ainda, seu desinteresse no prosseguimento da ação de oposição contra o Estaleiro Vareta Ltda., mas mantido o desejo de contrapor a pretensão de imissão de posse da parte autora, requerendo sua participação “neste processo não mais na qualidade de terceiro interveniente, mas como parte propriamente dita, integrando o polo passivo da presente demanda”. Anota não ter o Estado Capixaba comprovado que efetivamente sucedeu à Copesa, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa. Informa não constar atualmente na matrícula que o imóvel em discussão seja da Copesa ou do ente subnacional. Alega que o Estado do Espírito Santo deve ser “intimado para delimitar o objeto da demanda, indicando os limites e a planta do imóvel objeto deste litígio”. Juntou documentos (eDocs 79-92; 94-97).  



    João Vieira de Andrade apresentou petição requerendo seu ingresso no processo, alegando ter sucedido a parte autora (eDoc 99, ID. 0a7ed09a). Explica que o terreno em disputa foi transferido para “Orla Marítima da Ilha Supermercados S/A” em 1987, por força de “arrematação em execuções fiscais, movidas contra a COPESA, conforme de carta expedida pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo”. Afirma ter adquirido o terreno em 13 de outubro de 2004, por compra e venda firmada com “Orla Marítima da Ilha Supermercados S/A”, conforme registrado em cartório. Pede a extinção da oposição, ante a alegada falta de interesse processual da União, bem como a procedência da ação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, desde que esses litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.  



    Embora possam existir dúvidas quanto à caracterização no caso concreto da potencialidade lesiva ao pacto federativo – ou mesmo quanto ao próprio conflito entre entes da federação, em face da alienação da área em disputa a particulares –, esta Corte tem entendido pela prorrogação da sua competência para apreciar casos que há muito tramitam por aqui. Nesse sentido:   



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. CONFLITO FUNDIÁRIO. TERRAS DEVOLUTAS ARRECADAS PELA UNIÃO. DECRETO-LEI 1.164/1971. DECRETO-LEI 2.375/1987. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO DA AÇÃO NA CORTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1 – Ação ajuizada, em 19/12/1977, pelo INCRA em face do Estado do Pará e Outros, de natureza real imobiliária, tem por gênese conflito fundiário de terras localizadas no Estado do Pará, envolvendo, originariamente, disputa dominial travada entre os Entes, especificadamente, “em relação à área correspondente à faixa de cem quilômetros de ambos os lados da BR-158, no trecho entre os Municípios de São Félix do Xingú e Altamira, declarada como de interesse à segurança e ao desenvolvimento nacionais e, portanto, de domínio da União, pelo Decreto-Lei 1164, de 1971, com os acréscimos do Decreto-Lei 1473/76”. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2 – Discute-se a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a ação.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3 – Em que pese a natureza meramente patrimonial da controvérsia, em prestígio ao princípio da efetividade da jurisdição dada a desgastante tramitação processual desta ação na SUPREMA CORTE, importante que se dê por superada esta matéria, inclusive porque preservada a competência quando prolatada decisão saneadora por Ministro que então conduzia o processo, nos mesmos termos do que assentado pela Plenário no julgamento da ACO 478, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 01/02/2016; ACO 678, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 12/02/2010; ACO 847-AGR Segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/09/2019. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4 – Agravo interno provido para reconhecer a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (ACO 632 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 20.8.2024)  



    Ademais, em 1996, “o Tribunal, resolvendo questão de ordem, declarou-se competente para conhecer da ação e da oposição” em decisão publicada no Diário de Justiça de 4 de abril de 1997 (eDoc 29).  



    Reconheço a competência do Supremo para julgar a presente ação.  



    João Vieira de Andrade requer seu ingresso como sucessor da parte autora. Diz ter adquirido o terreno em 2004 da empresa “Orla Marítima da Ilha Supermercados S/A”, a qual arrematou a área em 1987, “em execuções fiscais, movidas contra a COPESA, conforme de carta expedida pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo”.  



    Conforme já reconhecido por esta Corte, a sucessão processual em face de alienação de bem “a título público” (como é o caso da arrematação) não exige autorização da parte contrária, pois a previsão contida no art. 109 do CPC/15 (antigo art. 42 do CPC/73) somente se aplicação aos casos envolvendo alienação “a título particular” (RE n. 108.746. RTJ 124/1988, fls. 1187-1192).  



    Dessa forma, embora o Sr. João Vieira de Andrade tenha adquirido o bem pela via privada, a empresa “Orla Marítima da Ilha Supermercados S/A” o adquiriu anteriormente “a título público”, o que justifica a desnecessidade de autorização da parte contrária para que possa ser autorizado seu ingresso no feito, especialmente se rememorarmos que a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem.  



    Defiro o pedido de sucessão processual do Sr. João Vieira de Andrade.  



    Homologo o pedido de desistência da oposição realizado pela União (eDoc 78, ID. b1bb8dfe).  



    Acolho o pedido do ente central em permanecer no processo no polo passivo da demanda principal em face da alegada titularidade do imóvel em disputa (eDoc 78, ID. b1bb8dfe), embora se discuta unicamente sob a perspectiva da posse, recebendo o processo no estado em que se encontra.  



    Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se em saber quem deve legitimamente possuir certa área.  



    De um lado, a União e o Estaleiro Vareta Ltda. dizem que a área possui natureza de terreno de marinha, pertencente, portanto, ao ente central, que autorizou o estaleiro a ocupar a área. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo diz ter o ente central lhe transferido o terreno, razão pela qual foi legítimo o seu posterior repasse à Copesa.



    Embora se tenha ajuizado a ação para discutir exclusivamente a posse sobre o terreno, a origem do problema é a propriedade. O adquirente da área deseja possuir o imóvel adquirido, que se encontra ocupado por terceiro (o qual alega ter adquirido a posse diretamente com o legítimo proprietário). Dessa forma, é imprescindível determinar o verdadeiro dono para que se possa decidir quem deve possuir legitimamente o imóvel.  



    Assim o é, porque, “apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis)” (REsp n. 1.909.196, ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 15 de junho de 2021).  



    Antes de avançar, reporto-me ao relatório apresentado pelo Juízo Federal do Espírito Santo acerca do histórico imobiliário do terreno em disputa (eDoc 15, p. 27-28):  



    Perquirindo-se sobre a filiação imobiliária do imóvel - no caso dos autos - descendo-se à fase imemorial dos atos sucessivos, verifica-se:



    1º) que a Cia. do Porto de Vitória S.A., por instrumento público, lavrado no Cartório do 1º Ofício do Rio de Janeiro, no Livro nº 282, fls. 5vº, em 25.02.1930 - entre outros bens - transferiu, por "Dação em Pagamento", à The Leopoldina Railway Company Limited, o domínio útil de um terreno de marinha, com a área de 71.229,69, m², no lugar Bento Ferreira, que lhe fora aforado pelo Governo da União, por seu Delegado Fiscal, (cfr. título de aforamento lavrado na Delegacia Fiscal do Estado, em 18.07.1923, transcrito no Registro Geral de Imóveis da Capital, no Livro 3-C, pág. 399, sob nº 247 de ordem), com os respectivos foros pagos até o exercício de 1930 e o laudêmio devido pela transferência pelos talões nºs. 0231 e 0262, respectivamente, de 12.02.30 e 18.02.30, firmados pelo fiel da tesouraria da Alfândega de Vitória;



    2º) que pela Lei nº 1.288, de 20.12.1950, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República (D.O.U. de 23.12.50), o Poder Executivo foi autorizado a promover, pelos meios regulares, a encampação da rede ferroviária, nos termos integrais do acordo celebrado em Londres, a 26.05.49, entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a referida The Leopoldina Railway Company Limited, considerado ratificado pela mencionada lei, mediante o qual a União adquiriu da Leopoldina o conjunto integral do sistema ferroviário da Cia., compreendendo concessões e direitos, terras, edifícios, etc., assumindo com os Estados as obrigações, então, daí decorrentes;



    3º) que, efetivamente, pela escritura de rescisão e transferência de contrato e transferência de bens e direitos entre partes, o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a The Leopoldina Railway Company Limited, lavrada nas notas do 1º Ofício de Notas da Justiça do Distrito Federal, de 26.11.51 (D.O.U. de 29.12.51, pág. 1890/1895, Seção I), os direitos preferenciais ao aforamento da referida área de 71.229,69, figuraram na transação "in specie", conforme registro no Cartório do 11º Ofício do Estado da Guanabara, no Livro 3-I, fls. 189, sob nº 13.596 de ordem, 27.01.54, e no Cartório da Comarca de Vitória, sob nº 12.921 de ordem, Livro 3-AB, em 1º.04.70;



    4º) que, por força de contratos anteriores e da legislação própria (Dec. Imp. nº 5.561, de 28.02.1814 e Dec. Leg. N. 109, de 14.10.1892), findo o prazo de concessão, os bens daquela ferrovia reverteriam aos Estados respectivos de sua localização, porém, no entretanto, ocorrendo, como ocorreu, a encampação pela União — transformada em Estrada de Ferro Leopoldina, de propriedade do Governo Federal — por decorrência desse ato e do Dec. nº 176, de 07.05.49, do Estado, que declarara de utilidade pública o acervo da Estrada, — em razão disso e de se considerar a encampação pela União uma espécie de "desapropriação", em relação, também, aos direitos dos Estados concedentes, (V. Parecer da Consultoria Geral da República, "in" D.O.U., Seção 1, Parte 1, de 21.09.71) — então, esses bens do patrimônio da ferrovia, todos, móveis e imóveis, existentes no Estado, foram a ele, Estado, transmitidos, por escritura lavrada às fls. 4vº/12, Livro 77, das Notas do Cart. do 4º Ofício da Capital, devidamente, transcrita no Registro Imobiliário da situação, às fls. 65, Livro 3-AN, sob nº 18.963 de ordem, em data de 24.01.53, dentre os quais bens, de maior porção, a área disputada de 29.815,00 m² (fls. 21/25), outorgada pela aludida Estrada de Ferro, como de propriedade exclusiva do Governo Federal, que interveio no instrumento, por representação legal;



    5º) que transmitidos ao Estado do Espírito Santo os supraditos bens, inclusive o imóvel de Bento Ferreira, de que se tornara senhor e possuidor, sem nenhuma limitação, ou condição, quanto ao domínio pleno, pôde, então, o mesmo Estado, por vez, autorizado por lei (Lei 2.316/67), incorporar, como incorporou, ao acervo da empresa-autora (Cia. de Pesca do Espírito Santo-COPESA) — na qualidade de acionista-majoritário, por força da Lei nº 2.287/67, para integralização de ações a serem subscritas — aquela discutida área de terra maior, situada em Bento Ferreira, nos termos da escritura lavrada às fls. 20vº a 23, do Livro 144, de 28.11.69, do Cartório do 4º Ofício de Notas da Capital, retratada na planta do imóvel anexa.



    O instrumento público, portanto, da encampação da ferrovia pela União, abrangeu bens e direitos, ou seja, também, direitos-dominiais-próprios de dono e direitos-dominiais-limitados, ou o domínio-útil, a respeito da coisa aforada, que foi, antes, transmitida ao senhorio, ou seja, a quem tinha o domínio pleno.  



    Em síntese, o terreno de marinha foi inicialmente aforado pela União ao Porto de Vitória S.A. em 1923 (eDoc 8, fl. 6), o qual transferiu a área em discussão para “The Leopoldina Railway Company Limited” em 1930 por meio de “doação em pagamento” (eDoc 8, fl. 6). Posteriormente, em 1950, o ente nacional encampou a ferrovia, com fundamento na Lei n. 1.288/1950 consolidando os domínios direto e útil sobre o imóvel (eDoc 8, fl. 6). Através de “escritura pública de desapropriação” (eDoc 8, fls. 5-13), a área foi transferida para o Estado do Espírito Santo, que veio, na sequência, a incorporá-lo ao patrimônio da Copesa, por meio de integralização de ações, consoante previsão na Lei n. 2.316/1967 (eDoc 4, fls. 3 e 6).  



    Tal contexto fático chegou a constar, inclusive, em projeto de lei (n. 9850/18), o qual foi posteriormente arquivado, cujo objetivo era justamente solucionar a discussão acima apresentada:  



    PROJETO DE LEI Nº 9.850, DE 2018 (do Sr. LELO COIMBRA)



    Art. 1º - Fica autorizada a transferência ao Estado do Espírito Santo do domínio pleno do terreno de marinha com acrescidos, com área total de 394.504,00m², situada no lugar denominado Bairro Bento Ferreira, pertencente à empresa pública The Leopoldina Railway Company Limited, objeto da encampação pela União Federal autorizada pelo artigo 1º da Lei 1.288, de 20 de dezembro de 1950. 



    Art. 2º – Por força da transferência autorizada no artigo anterior, ficam convalidados os atos praticados pelos representantes da expropriada Estrada de Ferro Leopoldina, autorizados pelos ofícios assinados pelo Ministro da Viação, do Diretor Geral do Departamento de Administração e do diretor da divisão de orçamento da referida empresa, na Escritura Pública de Desapropriação tendo como outorgada expropriada a Estrada de Ferro Leopoldina e outorgante expropriante o Estado do Espírito Santo, lavrada perante o Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória, Livro 77, folhas 04 verso a 12, em 09 de janeiro de 1952, transcrita no Livro 3-AN sob número 18963 de ordem em 29 de janeiro 1952



    JUSTIFICAÇÃO 
Trata-se de imbróglio envolvendo a questão da rerratificação de Escritura de Desapropriação de terrenos de propriedade da União caracterizados como nacional interior e terrenos de marinha e acrescidos com área total de 779.212 m2, situado no Bairro Bento Ferreira, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo.



    A área mencionada pertencia à The Leopoldina Railway Company Limited (com relação aos terrenos de marinha e acrescidos, a companhia detinha título de aforamento), sociedade anônima inglesa. Com a Lei 1.288/51, a União procedeu à encampação do sistema ferroviário operado pela referida empresa estrangeira, consolidando o domínio pleno desses terrenos (fls. 04/06). Depreende dos autos, que a Estrada de Ferro Leopoldina, espécie de órgão da Administração Federal, passou a gerir o serviço e o patrimônio então encampado.



    Contudo, em virtude de tratativas anteriores entre o Estado do Espírito Santo e a companhia inglesa visando à transferência do aforamento ao Estado, este declarou a área como de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme Decreto n° 176, de 07/05/1949.



    Embora à época o órgão competente do Patrimônio da União tenha se manifestado mais de uma vez atestando a possibilidade de ser transferido o domínio útil do terreno ao Estado do Espírito Santo, foi lavrada uma Escritura Pública de Desapropriação. Através de tal instrumento, a Estrada de Ferro Leopoldina - naquele ato representada pelo Chefe do Departamento do Patrimônio Imobiliário do citado órgão - transferiu "todo direito, ação e posse" que tinha sobre a área ao Estado do Espírito Santo, estipulados Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros) como preço para a referida venda.



    Posteriormente, o Estado, agindo na condição de proprietário, urbanizou, loteou e efetuou a venda/doação dos respectivos lotes a particulares, que os registraram em seus nomes. Mais adiante, em cadastramento realizado pela empresa contratada MAPLAN, a SPU inscreveu aquelas pessoas como ocupantes, emitindo cobranças relativas às respectivas taxas de ocupação, gerando inúmeras reclamações por parte dos tais ocupantes, que acreditavam possuir o domínio pleno dos imóveis.



    Causado todo esse imbróglio, vários órgãos da SPU se manifestaram acerca de uma solução para a regularização dessa área, tendo a maioria deles concluído que o melhor seria a re-ratificação da Escritura de Desapropriação indevidamente lavrada, devendo-se considerar o negócio como uma compra e venda do domínio útil, o que colocaria os atuais ocupantes na condição de foreiros, reduzindo-se de 5% os valores devidos a título de taxa de ocupação para 0,6%, a título de foro.



    [...]



    O que temos é um quadro onde Estado do Espírito Santo adquiriu imóveis de boa-fé e vendeu estes imóveis também de boa-fé, acreditando na legitimidade da origem do seu título.



    [...]



    O entendimento é de que nunca houve impedimento legal que o imóvel em questão fosse vendido. Daí a escritura de desapropriação pode simplesmente ser ratificada para fazer constar compra e venda do domínio pleno em relação aos terrenos de marinha e acrescidos, ao invés de ratificar para constar compra e venda de domínio útil como pretende a União.  



    Importante destacar que, ao aforar o terreno de marinha para o Porto de Vitória S.A. em 1923, transferiu-se apenas o domínio útil da área – o que é próprio de tal instituto. Assim, por dedução lógica, a “doação em pagamento” realizada entre o porto e a estrada de ferro somente poderia ter transferido o domínio útil, de modo que a União continuou com o domínio direto daquele bem.  



    Com o advento da Lei n. 1.288/1950, a União voltou a ter o domínio pleno sobre a área, ante a encampação realizada:  



    Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a promover, pelos meios regulares, nos têrmos integrais do acôrdo, celebrado em Londres, a 26 de maio de 1949, entre o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e The Leopoldina Railway Company Limited, e que se considera ratificado por esta Lei, a encampação do conjunto do sistema ferroviário da Estrada de Ferro Leopoldina. Incluir-se-ão na operação os bens e propriedades constantes da cláusula segunda do referido Acôrdo.



    [...]



    Art. 4º É o Govêrno autorizado a uma vez realizada a encampação, obter imediatamente dos Estados e Municípios, em relações contratuais com a Companhia, a rescisão de seus contratos, dos quais a União assumirá, desde logo, os respectivos direitos e obrigações.  



    Resta analisar, após a consolidação do domínio, a legalidade da transferência realizada ao Estado do Espírito Santo pela União, por intermédio de “escritura pública de desapropriação” (eDoc 8, fls. 5-13).  



    E aqui vislumbro defeito insanável na forma em que transferido o terreno.  



    Conforme certidão juntada aos autos, a “Estrada de Ferro Leopoldina, de propriedade do Governo Federal” outorgou ao Estado do Espírito Santo, por intermédio de “escritura pública de desapropriação”, “todo direito, ação e posse” que tinha sobre a propriedade aqui em disputa (eDoc 8, fls. 7-8):  



    [...] 3) - que The Leopoldina Railway Company Limited já tinha entabulado com o outorgado expropriante [Estado do Espírito Santo] as negociações preliminares para a venda dos bens mencionados no item um (1), quando o Estado do Espírito Santo houve por bem baixar o Decreto nº 176, de 7 de maio de 1949, declarando de utilidade pública os mesmos bens, para efeito de desapropriação. Assim, e devidamente autorizada pelos ofícios números 161-GM, de 8 de maio de 1950, do Sr. Ministro da Viação; 1124, de 22 de março de 1950, do Diretor Geral do Departamento de Administração, e 1125, do Diretor da Divisão do Orçamento, adiante transcritos, devidamente completados pela citada Lei nº 1288, de 20 de dezembro de 1950, que autorizou a encampação da Estrada de Ferro Leopoldina, resolveu a outorgante expropriada [“Estrada de Ferro Leopoldina, de propriedade do Governo Federal”, conforme consta na certidão], por esta e na melhor forma de direito, outorgar ao Estado expropriante a presente escritura de desapropriação do imóvel Bento Ferreira, tal como se encontra descrito no item número um (1) [...] pela quantia de CR$ 1.200,000,00 [...]. 4) que, recebendo, neste ato, a mencionada quantia de CR$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros), transmite ao outorgado expropriante todo direito, ação e posse que tem sobre a referida propriedade, imitando-o, desde logo, na respectiva posse, por efeito desta escritura e da cláusula "Constituti", dando ao outorgado plena e irrevogável quitação e obrigando-se a responder pela evicção de direito.  



    Ocorre que o Tenente Coronel Gashypo Chargas Pereira, administrador da Estrada de Ferro Leopoldina, de propriedade do Governo Federal, outorgou procuração ao Sr. Edmundo Siqueira para “em seu nome, assinar a escritura de venda de terrenos e transferência do domínio útil do terreno de marinhas em Bento Ferreira” (eDoc 10, fl. 24).  



    Portanto, o Sr. Edmundo possuía poderes apenas para trans